Tribunal: TJBA
Processo: 8000280-93.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000280-93.2020.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMMANUEL BARBOSA GOMES

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES

APELADO: ANTONIO AUGUSTO SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
HUGO OLIVEIRA PIAUHY

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS LEVANTADOS PELA PARTE AUTORA. PAGAMENTO SUBSEQUENTE. ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBSTANCIAL COM PROCESSO ANTERIOR. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação indenizatória ajuizada por advogado contratante visando a condenação de seu ex-cliente e do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que teriam sido indevidamente levantados pelo cliente em razão de erro judiciário na expedição de alvará, bem como indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se está configurada a coisa julgada material em relação à pretensão de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista decisão anterior transitada em julgado em processo anterior (nº 0000919-44.2006.8.05.0137) que já havia reconhecido o pagamento de tal verba honorária.

III. Razões de decidir

3. A identidade da relação jurídica substancial entre as ações configura coisa julgada, ainda que não haja tríplice identidade entre os elementos das demandas, quando o resultado prático pretendido em ambos os feitos é o mesmo, conforme a teoria da identidade da relação jurídica.

4. A questão relativa ao pagamento dos honorários sucumbenciais já havia sido decidida nos autos da ação ordinária nº 0000919-44.2006.8.05.0137, na qual foi reconhecido, por decisão transitada em julgado, a existência do pagamento do valor correspondente aos honorários sucumbenciais.

5. A eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no art. 508 do CPC, impede nova discussão sobre a mesma relação jurídica substancial, pois reputam-se deduzidas e repelidas todas as alegações que a parte poderia opor para o acolhimento ou rejeição do pedido.

6. A pretensão subsidiária de responsabilização do Estado por erro judiciário também resta prejudicada, pois visa, por via oblíqua, afastar a eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo inviável revolver matéria já decidida definitivamente pelo Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É vedado o ajuizamento de nova ação visando a obtenção do mesmo resultado prático relativo à mesma relação jurídica substancial já decidida definitivamente, ainda que não haja identidade plena entre os elementos identificadores das ações, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada material."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de
apelação nº
8000280-93.2020.8.05.0137
, em que figuram como apelante
EMMANUEL BARBOSA GOMES
e, como apelados,
TASSIO AUGUSTO MACEDO SANTOS, TERCIO AUGUSTO MACEDO SANTOS, ANTONIO AUGUSTO SANTOS e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto condutor.